Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733519-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA RIBEIRO LEITE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SILVANIA RIBEIRO LEITE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (autos no 0708657-34.2022.8.07.0005) pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para que “seja a ré compelida a autorizar e custear a realização de tratamento de pré-natal e parto no Hospital Santa Helena”. Na presente sede recursal, embora a agravante sustente a necessidade de concessão de tutela de urgência, em sua petição não indicou qual tutela dever-lhe-ia ser deferida. Limitou-se a requerer: “a) Que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, para impedir que a Agravante e seu filho sejam colocados sob risco de vida, haja vista a ausência de hospital credenciado que possa realizar seu pré-natal e seu parto; b) Que o recurso seja conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade; c) Que seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada, para compelir a Agravada a realizar a cobertura do pré-natal doravante, bem como do parto junto ao Hospital Santa Helena, que foi o local onde se comprometeu desde o início; d) Ou, alternativamente, que seja dado provimento ao agravo, a fim de compelir a Agravada a, imediatamente, apresentar hospital particular credenciado apto a realizar o pré-natal e o parto da Agravante;” Intimada para esclarecer o pedido de tutela de urgência (ID 40040556), apresentou a seguinte petição: “A Decisão Agravada prejudicou a Agravante, uma vez que indeferiu o pleito liminar dela, que está sem atendimento pré-natal e sem hospital credenciado para realizar seu parto. Assim sendo, resta justificado o pleito de efeito suspensivo. Caso outro seja o entendimento de Vossa Excelência, requer o que se segue. Levando em consideração a excepcional gravidade e extrema urgência do caso, no qual a Agravante, por questões de saúde teve seu parto adiantado para o dia 14 de novembro, aliado ao fato de que não há nenhum hospital credenciado apto a realizar seu parto requer que o pleito de efeito suspensivo seja recebido como pedido de antecipação de tutela recursal, em respeito ao princípio da fungibilidade.” Ao juiz cabe decidir nos limites da lide tal como proposta pela parte, consoante determina o Código de Processo Civil: “Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Assim, no caso, como a agravante não especificou o pedido de tutela de urgência pretendida em sede recursal, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora